Tribunal: TJDFT
Processo: 0745182-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745182-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: THAIS REGINA GONCALVES DE CARVALHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos de no 0010095-77.2015.8.07.0007 acolheu a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta poupança da executada, ora agravada (ID no 66699915, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora dos valores na conta poupança da agravada seria possível, considerando que o débito que embasa o processo principal também compreende honorários advocatícios. Logo, diante da natureza alimentar da verba honorária, a regra da impenhorabilidade do saldo em conta poupança deveria ser afastada. 3. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal, pleiteando a concessão da antecipação de tutela recursal para que a penhora que incidiu sobre os valores localizados na conta poupança da agravada seja mantida (R$ 1.818,38). No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 20442516 e ID no 20442519). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A decisão recorrida destacou que a penhora não poderia ser mantida, pois os valores foram localizados na conta poupança de titularidade da devedora, em quantia inferir a 40 (quarenta) salários mínimos. 11. Entretanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. A agravada não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência, pois a sua impugnação baseou-se apenas na argumentação de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 14. A controvérsia inerente à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial já foi afastada por precedentes do STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e também deste Tribunal (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019). 15. Parte dos valores exigidos pela agravante também compreendem verbas de natureza salarial, pois se referem aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais (R$ 28.764,62 e R$ 17.258,77, ID no 60261120). 16. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 17. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 19. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 20. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019, e também deste Tribunal: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 22. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 23. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal ante a falta de comprovação de que esse valor comprometeria a dignidade existencial do devedor. Dispositivo 24. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a manutenção da penhora dos valores depositados na conta poupança da agravada (R$ 1.818,38), ante a falta de comprovação de que esse valor comprometeria sua dignidade existencial. 25. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 26. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-e os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO